Tribunal: TJMT
Processo: 1010544-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010544-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ROQUE GONZAGA DA ROSA - CPF: 142.643.401-44 (APELADO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, julgou improcedente o pedido. A decisão reconheceu a abusividade de cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, afastou a mora e determinou a restituição simples da tarifa de registro de contrato, além de condenar o banco ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula que prevê capitalização diária de juros, sem especificação da respectiva taxa, é suficiente para validar a cobrança no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Discute-se, também, se a ausência dessa informação compromete o dever de transparência e informação previsto no CDC, ensejando a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a sua natureza de adesão e a qualificação das instituições financeiras como fornecedoras de serviços.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, embora seja válida a pactuação da capitalização diária, a sua exigência pressupõe a clara indicação da taxa efetivamente aplicada, sob pena de nulidade da cláusula por infringência ao dever de informação.
No caso, o contrato prevê a periodicidade da capitalização diária, mas omite a taxa aplicável, o que configura prática abusiva e impede o consumidor de compreender, de forma clara e antecipada, os encargos contratuais.

Reconhecida a abusividade de cláusula relativa a encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

A ausência de mora obsta a procedência do pedido de busca e apreensão, medida que pressupõe inadimplemento qualificado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente é abusiva por violar o dever de informação.
2. A abusividade de encargos previstos para o período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora do devedor, obstando o deferimento da busca e apreensão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco J. Safra S.A,
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Roque Gonzaga da Rosa
, julgou improcedente a pretensão inicial
.

Inconformado, recorre o apelante sustentando
regularidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme previsão contratual e respaldo na MP 2.170-36/2001, bem como nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Disserta quanto a distinção entre capitalização de juros remuneratórios e moratórios e a inexistência de abusividade contratual capaz de elidir a mora.

Afirma quanto a inexistência de obrigação legal de discriminar a taxa de capitalização diária no contrato, sendo suficiente a informação da taxa anual e o CET, formulando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 310301403).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco J. Safra S.A

ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
Roque Gonzaga da Rosa, lastreado em contrato de alienação, alegando inadimplência.

Após o deferimento da liminar, o apelado efetuou a purgação da mora e apresentou contestação, suscitando matéria revisional em sede de defesa.

Impugnada a contestação, o d. magistrado julgou improcedente o feito, reconheceu a abusividade da capitalização diária, determinou o afastamento da mora e a tarifa de registro de contrato a ser restituída na forma simples. Ainda, condenou ao banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o apelante sustentando
regularidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme previsão contratual e respaldo na MP 2.170-36/2001, bem como nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Disserta quanto a distinção entre capitalização de juros remuneratórios e moratórios e a inexistência de abusividade contratual capaz de elidir a mora.

Afirma quanto à inexistência de obrigação legal de discriminar a taxa de capitalização diária no contrato, sendo suficiente a informação da taxa anual e o CET, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que nos contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

In casu
, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo magistrado de origem, não há outro caminho senão reconhecer a abusividade da cláusula discutida.

Depreende-se do contrato firmado entre as partes, que o item “6. Mora no pagamento do empréstimo”, a despeito de prever a capitalização diária, deixou de estipular a taxa incidente (id. 278891902).

Ora, inexiste óbice à capitalização diária de juros em contratos bancários. Contudo, não basta à previsão da periodicidade da capitalização, sendo necessária também a previsão a respeito da taxa aplicável, sob pena de violação do dever de informação imposto ao fornecedor. Eis a jurisprudência do E. STJ sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
”. (REsp 1.826.463 SC, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanserino, 2a Seção, j. 14.10.20).

Vê-se que o contrato havido entre as partes prevê unicamente a periodicidade da capitalização de juros sem fazer qualquer menção à qual seria a taxa aplicável, de forma que houve violação ao dever de informação, pois o consumidor não foi adequadamente cientificado a respeito do encargo contratual em análise.

Ora, a ausência de tal informação impede que esse possa, ainda que com a ajuda de ferramentas técnicas como a calculadora do cidadão, calcular os valores devidos em razão de seu contrato.

Ante o exposto, a referida cláusula deve ser declara nula, à luz do art. 51 do CDC.

Via de consequência, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais cobrados no período da normalidade descaracteriza a mora.

Esse é o entendimento externado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp 1.061.530/RS, vejamos:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...). - Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. - Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.(...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.(...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA: a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...)”
(REsp 1.061.530/RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.08)

É cediço que a mera pretensão de revisão judicial do contrato não é capaz de afastar as consequências da mora, nos termos do entendimento consagrado no enunciado de n.o 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, uma vez reconhecida a abusividade da capitalização de juros, encargo incidente no período da normalidade, afasta-se a mora. E o afastamento da mora, por sua vez, compromete, por certo, a busca e apreensão ajuizada, conforme decidiu a magistrada de origem.

Diante disso, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025